Tribunal: TJMT
Processo: 1002123-86.2024.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002123-86.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), LUANA DA SILVA SARAIVA - CPF: 072.668.241-17 (RECORRIDO), GABRIELY LEMOS FRANCA - CPF: 047.934.501-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ACÓRDÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDISCUSSÃO. DOCUMENTOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NULIDADE.

CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 237910159, no R.I. nº
1002123-86.2024.8.11.0015
.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- omissão/contradição na conclusão do julgado
.

A parte Embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da ilegitimidade passiva
.

A matéria já foi suficientemente enfrentada na sentença e no acórdão, inexistindo omissão a ser sanada, no tema.

Nesse sentido:

“Ementa: Apelação. Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente para: (i) declarar a prescrição dos débitos enunciados na petição inicial, com fundamento no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil; (ii) condenar o réu a pagar à autora a importância de R$4.000,00, a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ). Recurso do requerido.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" afastada. Ainda que o Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II Não Padronizado e o Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizado sejam pessoas jurídicas distintas, ambos se encontram bem interligados, já que pertencentes ao mesmo grupo econômico. Um dos princípios fundamentais da relação jurídica de consumo, mercê de normas da Constituição Federal (artigo 170, V) e de ordem pública (artigo 6º, VI, da Lei nº 8.078/90), consiste em garantir ao consumidor indevidamente lesado a efetiva reparação do dano. Neste passo, tem-se uma responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de consumo, incidindo os cânones da proteção da confiança e da boa-fé objetiva. Assim sendo, no caso em tela, em que existe uma íntima relação entre os fundos de investimento (que fazem parte do mesmo grupo econômico), numa situação em que é difícil ao consumidor leigo fazer a distinção, não se pode privilegiar o aspecto formal (distinção entre as pessoas jurídicas) em prejuízo do direito material (necessidade de se reparar o dano do consumidor), de tal arte a empecer a reparação do dano do consumidor. Nada impede, na sequência, que haja o acertamento entre os fundos de investimento
. 2. Dívida prescrita. 3. Requerido que continuou a cobrar extrajudicialmente a dívida prescrita, pelo valor integral, originário e atualizado do débito, mesmo após a quitação, pela autora, de parte da dívida. 4. A cobrança extrajudicial, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, da integralidade da dívida prescrita e já quitada parcialmente, mostra-se indevida, a empenhar a responsabilidade do réu (pelo fato do serviço), nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Configurado o dano moral diante da cobrança indevida. Valor que não merece modificação (R$4.000,00). Apelo desprovido.”
(TJSP – 17ª CDPv – RapC nº 1008806-07.2021.8.26.0152 – rel. Desembargador Laerte Marrone – j. 24/10/2022). Grifei.

-
da omissão/contradição.

Os fundamentos que importam ao presente recurso, são a alegada ocorrência de fraude em relação aos documentos apresentados na inicial (
id. 140429369
) e aquele trazido pela Embargante (
id. 239121195
), bem como, a possível ocorrência de “advocacia predatória”.

No caso, nenhuma das duas circunstâncias foram analisadas no acórdão embargado, merecendo, portanto, a sua revisão, principalmente diante do silêncio da parte Embargada.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE -
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
RECURSO PROVIDO, com efeito modificativo, para:
a.1)
anular o Acórdão de id. 237910159;
a.2)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão:
a.2.1)
seja riscada a decisão anulada, para evitar-se erro de leitura;
a.2.2)
voltem os autos conclusos, para inclusão na pauta de julgamento, do RI de id. 228188182, agora acrescidas as circunstâncias aqui registradas.
b)
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
e)
Preclusa a via recursal, cumpra-se o item “a.2.2”.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024